Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709865-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INDIANY DOS SANTOS ALVES IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, emende-se a Inicial com o fito de esclarecer acerca da legitimidade passiva do(a) Secretário(a) de Governo indicado(a) como autoridade coatora. Registre-se que, das provas colacionadas aos autos, até então, a análise acerca da alegada hipossuficiência da impetrante, para fins de participação no concurso público informado, deu-se mediante atos promovidos, exclusivamente, pela banca examinadora (IADES), o que atrairia a exclusividade desta para indicação como autoridade coatora (Súmula n. 510, STF). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 15:09:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora